Tribunal: CARF
Processo: 11128.722041/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722041/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente,
sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem
ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722041/2015-25
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de
Auto de Infração para cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a autoridade administrativa, o autuado deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas, o que
ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe na impugnação como alegações a
ausência de prejuízo ao fisco, inaplicabilidade dos prazos do art 22 da IN RFB no 800/2007 e
incidência de denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminar de prescrição intercorrente, que as
informações foram efetivamente prestadas, inexistência de tipificação da penalidade, da ofensa
ao princípio da motivação e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 12/35), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151105018016663, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151105012119908,
conforme explicitado no trecho colacionado abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 10:17:34 do dia 02/02/2011 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL), portanto, ultrapassado o prazo de quarenta e oito horas
antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 31/01/2011 às
03:41:00. h. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária
em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminar de prescrição intercorrente, que as informações foram efetivamente
prestadas, inexistência de tipificação da penalidade, da ofensa ao princípio da motivação e
incidência de denúncia espontânea.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
As alegações de que as informações foram efetivamente prestadas e inexistência
de tipificação da penalidade não procedem. Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do
Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo
para prestar as informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da
extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de
eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A
conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece,
podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles
aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que
se falar em extinção da penalidade.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
No mais, quanto a alegação de ofensa ao princípio da motivação, o Auto de
Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do porto alfandegado de
escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação
legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a correta
compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto a suscitada nulidade do acórdão recorrido pois a sua fundamentação é
genérica e não correspondem com os argumentos suscitados pela Recorrente em sua defesa,
entendo que ainda que tenha veiculado questões não suscitadas na impugnação, o acórdão
recorrido aborda as matérias impugnadas, mesmo que de forma sucinta, decidindo por não
acolher os argumentos, sendo que o julgador não esta obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Ada Pellegrini Grinover sustenta que “a decretação da nulidade implica perda da
atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo
dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada
situação.” 1
De acordo ainda com o princípio Pas De Nullité Sans Grief, que na sua tradução
literal significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se
este não causar prejuízo.
Assim, entendo que a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos
requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, razão pela qual não
vislumbro qualquer nulidade no acórdão recorrido.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, tal matéria se
encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

1 Ada Pellegrini Grinover e outros; As Nulidades no Processo Penal; São Paulo, p. 26
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.290 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722041/2015-25

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 161
DF CARF MF
Original